Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719365-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP REQUERIDO: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL, LEANDRO GADELHA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em Apelação Cível interposta por CRESCA - CENTRO DE REALIZAÇÃO CRIADORA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA LTDA em face do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF). O Apelante alega que: (i) a sentença que determinou a desocupação do imóvel violou o art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91, pois não fixou a desocupação para coincidir com o período de férias escolares, como exige a norma para estabelecimentos de ensino; (ii) é um estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, com credenciamento válido até 31 de julho de 2028, conforme Portaria no 1.081/2023 da Secretaria de Educação do DF; (iii) a desocupação durante o período letivo causará grave prejuízo à comunidade escolar, especialmente aos 37 alunos neuro divergentes matriculados, que necessitam de ambiente adaptado e profissionais qualificados; (iv) há risco de dano grave e de difícil reparação, pois a desocupação imediata comprometeria o direito à educação e a continuidade dos serviços prestados pela escola, afetando alunos, professores e funcionários; (v) a jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigatoriedade de observância do art. 63, § 2o, da Lei de Locações, inclusive prorrogando prazos de desocupação para coincidir com as férias escolares em casos semelhantes. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da sentença e sustar a ordem de despejo até o julgamento do mérito do recurso de apelação. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71887085) É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Sabe-se que o art. 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil prescreve que a sentença produz efeitos de imediato. No entanto, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao apelo, conforme previsto no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, verifico a relevância da fundamentação, uma vez que existe risco de desalojamento e desabrigo de menores diante do cumprimento imediato da sentença, sendo que se discute, inclusive, o momento adequado para tal. Além disso, a medida é necessária para salvaguarda do resultado útil do processo, a fim de evitar diligências desnecessárias, a exemplo de efetivação do despejo, alocação de menores, estrutura etc. em pleno período letivo. Ambas as partes podem aguardar o deslinde da apelação sem que a medida traga prejuízo às partes. Ao contrário, a efetivação da sentença, no presente momento, atingirá potenciais sujeitos além dos que fazem parte da lide. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, vinculando o presente feito à Apelação interposta pelo ora Requerente. Brasília, 20 de maio de 2025 16:15:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador